Tribunal: TJSP
Processo: 1023035-95.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO DE EVENTUAL DEMANDA FUTURA.
1. O novo Código de Processo Civil não permite mais o uso da cautelar de exibição de documentos. Assim, para que o autor possa obter judicialmente documento comum às partes, deve ajuizar produção antecipada de provas, cumprindo seus requisitos, além de demonstrar ter havido adequado

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO DE EVENTUAL DEMANDA FUTURA.
1. O novo Código de Processo Civil não permite mais o uso da cautelar de exibição de documentos. Assim, para que o autor possa obter judicialmente documento comum às partes, deve ajuizar produção antecipada de provas, cumprindo seus requisitos, além de demonstrar ter havido adequado pedido prévio administrativo não atendido.
2. A presente notificação judicial se presta a dar maior formalidade ao pedido administrativo prévio. Com isso, torna-se meio adequado para obtenção de documentos de forma voluntária.
3. A jurisprudência já tinha se sedimentado no sentido de que o pedido administrativo prévio, para ser adequado, deveria ser acompanhado do pagamento dos custos inerentes ao serviço (segunda via de documentos). Então, para que a notificação judicial seja considerada suficiente para indicar interesse de agir em eventual e futura ação contenciosa, a parte precisa efetuar o pagamento correlato. Além disso, a notificação não tem o condão de firmar obrigação à parte adversa, pois isso só seria possível por meio de ação de cunho contencioso. A notificação serve apenas como comunicação à parte notificada, prevenindo eventual e futura ação contenciosa.
4. Recurso provido, com observação quanto à necessidade de pagamento dos custos do serviço, para que a notificação seja considerada pedido prévio adequado em eventual e futura ação contenciosa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023035-95.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
BRUNO PAES SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023035-95.2019.8.26.0554 -Voto no 53132t
2
Apelação Cível no 1023035-95.2019.8.26.0554
Apelante: Bruno Paes Sousa
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca: Santo André
Voto no 53132t
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO
DE EVENTUAL DEMANDA FUTURA.
1. O novo Código de Processo Civil não permite mais o
uso da cautelar de exibição de documentos. Assim, para
que o autor possa obter judicialmente documento comum
às partes, deve ajuizar produção antecipada de provas,
cumprindo seus requisitos, além de demonstrar ter havido
adequado pedido prévio administrativo não atendido.
2. A presente notificação judicial se presta a dar maior
formalidade ao pedido administrativo prévio. Com isso,
torna-se meio adequado para obtenção de documentos de
forma voluntária.
3. A jurisprudência já tinha se sedimentado no sentido de
que o pedido administrativo prévio, para ser adequado,
deveria ser acompanhado do pagamento dos custos
inerentes ao serviço (segunda via de documentos). Então,
para que a notificação judicial seja considerada suficiente
para indicar interesse de agir em eventual e futura ação
contenciosa, a parte precisa efetuar o pagamento correlato.
Além disso, a notificação não tem o condão de firmar
obrigação à parte adversa, pois isso só seria possível por
meio de ação de cunho contencioso. A notificação serve
apenas como comunicação à parte notificada, prevenindo
eventual e futura ação contenciosa.
4. Recurso provido, com observação quanto à necessidade
de pagamento dos custos do serviço, para que a notificação
seja considerada pedido prévio adequado em eventual e
futura ação contenciosa.
A r. sentença de fls. 33, cujo relatório ora se adota,
extinguiu sem julgamento de mérito ação de notificação ajuizada por Bruno
Paes Sousa contra Banco Bradesco Cartões S/A, tendo em vista ausência de
emenda da inicial.
Inconformado, apela o autor, sustentando que a
notificação ou interpelação é permitida pelo novo CPC; que essa medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023035-95.2019.8.26.0554 -Voto no 53132t
3
constitui mero ato de comunicação formal representativo de vontade; que não
solicitou ação de exibição de documento, mas notificação; que visa apenas
informar o réu que desconhece a dívida e que a manutenção da restrição
acarretará medidas judiciais pertinentes. Pugna, enfim, pela reforma da
sentença, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O autor, ora apelante, narrou ter observado, ao tentar
efetuar compras, que seu nome havia sido apontado junto a bancos de dados
de restrição ao crédito. Desconhecendo a origem do débito apontado, no valor
de R$ 297,53, vencido em 20.8.2016, requereu a notificação do banco, como
forma de produção de prova de inequívoca ciência deste acerca de um fato. E
requereu que o banco identificasse o título por ele apontado.
Às fls. 15/16, o juízo determinou a emenda da inicial.
Observou que o novo código de processo civil não permite mais a cautelar de
exibição de documentos, anotando evidente falta de interesse de agir, ante a
inutilidade do pedido. Determinou, então, que o autor formulasse pedido
revisional ou declaratório, com pedido de tutela cautelar antecedente, sob
pena de indeferimento da inicial.
Sem emenda, extinguiu o feito.
Em que pese o entendimento do douto juízo, a pretensão
em questão não se confunde com a exibição de documentos.
Atualmente, a pretensão de exibição de documentos não
é mais admitida por meio da cautelar, tendo sido veiculada por via da
produção antecipada de provas. E, em que pese a nova roupagem, a
jurisprudência tem entendido que, tal como ocorria nas cautelares de exibição,
a parte interessada deveria demonstrar seu interesse de agir, buscando, antes
do ajuizamento da ação, pedido administrativo prévio, com pagamento dos
custos do serviço (STJ-2a Seção, REsp 1.349.453-MS, rel. Min. Luís Felipe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023035-95.2019.8.26.0554 -Voto no 53132t
4
Salomão, j. 10.12.14, DJe 2.2.15).
Por meio da notificação, a parte visa documentar esse
pedido prévio, cientificando a parte adversa acerca da necessidade de
informar a origem do débito apontado.
O interesse de agir da parte é discutível, já que não
haveria necessidade da notificação judicial. Bastaria a ela efetuar a notificação
extrajudicial. Todavia, como essa notificação judicial visa apenas tornar mais
formal o pedido administrativo prévio, tem-se que pode ser admitido.
De outro lado, tem-se que a jurisprudência já havia
sedimentado a necessidade de a parte efetuar pagamento dos custos do
serviço, pretensão não verificada por parte do autor. Ou seja, a parte visa
notificar judicialmente o réu, para que informe ou apresente documentos,
voluntariamente, mas deve, para que seu pedido prévio seja considerado
adequado, pagar os custos inerentes a esse serviço.
A jurisprudência desta Corte tem sido majoritária no
sentido da possibilidade do uso da notificação prevista no art. 726 para
cientificar a parte credora acerca do “desconhecimento”, por parte do autor,
acerca da origem do débito incluído em banco de dados.
Veja-se:
PETIÇÃO
INICIAL
Notificação Judicial

Indeferimento da inicial por ausência de interesse processual Descabimento
Procedimento que não tem natureza contenciosa e não se inclui
tecnicamente entre as medidas cautelares de exibição de documento
Notificação das corrés que visa a instruir futura demanda judicial, sendo
adequada para sua cientificarão acerca do desconhecimento do débito
imputado à notificante Notificação deferida Condenação de quaisquer das
partes nas verba de sucumbência que não se autoriza, tendo em vista a
natureza voluntária da ação - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023035-95.2019.8.26.0554 -Voto no 53132t
5
PROVIDO.
(TJSP-13a
Câmara
de
Direito
Privado,
AP.
1006254-61.2020.8.26.0554, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 16.9.2020)
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
Interesse de agir

Presença do binômio: necessidade e adequação
Autor que pretende dar
ciência ao eventual credor e possuidor dos dados da dívida que ensejou a
negativação de seu nome Medida que visa a evitar o ajuizamento de futura
ação judicial
Possibilidade: - Mostra-se adequado ajuizamento de
procedimento de notificação judicial, buscando cientificar possível credor
acerca do desconhecimento da origem da dívida que ensejou a negativação de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, estando presente, no caso, o
interesse de agir, independente de prévia notificação extrajudicial. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP-13a
Câmara
de
Direito
Privado,
AP.
1062860-76.2017.8.26.0114, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 16.9.2020)
APELAÇÃO. Notificação judicial. Sentença de extinção
do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC/15. Sentença anulada. Desnecessidade de demonstração de prévio
requerimento administrativo na ação de notificação judicial. Pedido de
cientificação da parte requerida acerca dos fatos narrados na petição inicial.
Requerente que não fez pedido de exibição de documentos. Interesse
processual presente. Parte requerida que foi intimada pessoalmente e até
apresentou contrarrazões. Notificação que se dá por realizada. Manutenção
dos autos digitais em cartório por um mês. Aplicação analógica do art. 383 do
CPC/15, para eventual extração de certidões. Extinção do processo, mas com
fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Apelação provida, com
determinação. (TJSP-29a
Câmara
de
Direito
Privado,
AP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023035-95.2019.8.26.0554 -Voto no 53132t
6
1004785-72.2017.8.26.0428, Rel. Carlos Dias Motta, j. 7.3.2018)
COMPRA
E
VENDA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRETENSÃO DE DAR
CIÊNCIA
AO
EVENTUAL
CREDOR
ACERCA
DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, INDEPENDENTEMENTE DE
PREVIA
PRETENSÃO
EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO
AFASTADA. NOTIFICAÇÃO DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA.
Apelação
provida.
(TJSP-34a
Câmara
de
Direito
Privado,
AP.
026102-26.2016.8.26.0602, Rel. Cristina Zucchi, j. 26.3.2018)
Tais entendimentos têm razão de ser. É que, conforme
leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “assim como o protesto e a
interpelação, a notificação judicial é o procedimento não contencioso,
meramente conservativo de direito e, portanto, não pode ser tecnicamente
incluído entre as medidas cautelares” (“Processo Cautelar”, 22a. ed., Editora
Universitária de Direito, p. 355).
Esse procedimento de jurisdição voluntária se presta a
conferir maior formalidade à notificação extrajudicial, conferindo interesse de
agir à eventual e futura ação de produção antecipada de provas.
Ocorre que não basta, como se viu, o pedido prévio de
documentos ou provas da existência do débito. A parte precisa efetuar um
pedido válido, o que envolve efetuar os pagamentos inerentes ao serviço de
segunda via de documentos.
A parte pretende cientificar a parte adversa acerca de seu
direito de conhecer a origem do débito apontado em órgãos de restrição ao
crédito, prevenindo ajuizamento futuro de demanda de cunho contencioso.
Como já observado na jurisprudência, “a notificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023035-95.2019.8.26.0554 -Voto no 53132t
7
judicial não terá o condão de impor uma obrigação à notificada, o que
somente seria possível por meio de ação própria, em jurisdição contenciosa,
na qual o juiz adentre o mérito do direito da parte, mediante exame de
provas. De fato, a notificação serve apenas como comunicação à notificada,
mostrando-se útil para instruir ação judicial futura, mas não para compelir
efetivamente ao cumprimento de supostas obrigações. A medida pleiteada
pelo autor não tem qualquer eficácia declaratória ou condenatória, uma vez
que a atividade do juiz na notificação judicial é meramente administrativa”
(Apel. 1123015-24.2016.8.26.0100, Rel. Des. FRANCISO LOUREIRO, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2018).
Diante disso, admite-se a notificação, observando-se que
ela não impõe obrigação à parte apelada, mas apenas a cientifica acerca do
direito da parte autora de conhecer a origem do débito apontado. Essa
notificação, sem pagamento das custas inerentes à exibição extrajudicial de
documentos, não implica interesse de agir em eventual ação de produção
antecipada de provas ou qualquer outra ação que porventura venha a ser
intentada pela parte.
Afinal, seja a notificação extrajudicial ou judicial, a parte
precisa cumprir os requisitos para regularidade desse pedido prévio. Sem que
haja o competente pagamento dos custos do serviço, esta notificação não se
mostra como meio adequado, não configurando interesse de agir em eventual
ação de cunho contencioso.
Nesse contexto, afasto a extinção da ação, deferindo
judicialmente a notificação, com observação quanto ao dever de pagamento
dos custos do serviço.
Deixa-se de entregar os presentes autos ao autor,
porquanto digitais, servindo suas cópias como instrumento probatório
bastante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023035-95.2019.8.26.0554 -Voto no 53132t
8
Por fim, cuidando-se de procedimento voluntário, ou
seja, não contencioso, não há condenação em honorários.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação
das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com
intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada
ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para admitir a
notificação judicial, com observação de que, como pedido prévio, para ser
considerado adequado e implicar interesse de agir em eventual ação
contenciosa (de produção antecipada de provas ou outra), a parte precisa
cumprir outro requisito, qual seja, efetuar pagamento dos custos inerentes ao
serviço.
MELO COLOMBI
Relator